Tribunal: TJES
Processo: 5001120-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR GERALDO FLEGLER
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001120-73.2025.8.08.0048

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

AGRAVANTES:
PICPAY SERVICOS S.A E BANCO ORIGINAL S/A

AGRAVADO:
NADIR GERALDO FLEGLER

JUIZ RELATOR:
DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA CASO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo Relator. 2. Constitui erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra Acórdão proferido à unanimidade pela Turma Recursal, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e caracteriza a inadequação da via eleita. 3. Ademais, conforme certificado nos autos, o recurso encontra-se intempestivo, visto que, ainda que por apego ao debate fosse recebido como Embargos de Declaração, o prazo legal de 5 (cinco) dias previstos no art. 49 da Lei nº 9.099/95 foi amplamente superado. 4. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PICPAY SERVICOS S.A
e
BANCO ORIGINAL S/A
(Id. 18825027) contra a decisão judicial prolatada nestes autos em 05/03/2026.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, o cabimento do presente Agravo Interno, alegando que o recurso visa combater "decisão monocrática que negou conhecimento ao Recurso Inominado". Argumentam a tempestividade do recurso, afirmando que a publicação ocorreu em 05/03/2026 e o prazo se encerraria em 26/03/2026. No mérito, requerem a reconsideração da decisão para que o Recurso Inominado interposto anteriormente seja conhecido e provido.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete em 23/03/2026, em razão do término do biênio do E. Relator anterior.

A Secretaria certificou, no Id. 18894054, que o Agravo Interno é intempestivo.

É o breve relatório, embora dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

VOTO

O presente recurso
não merece conhecimento
, visto que esbarra em óbices intransponíveis de admissibilidade, notadamente a inadequação da via eleita e a intempestividade.

Inicialmente, cumpre destacar o manifesto equívoco processual incorrido pelos Agravantes. O recurso foi interposto sob a epígrafe e fundamentação de "Agravo Interno", com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil , indicando expressamente que o objetivo seria combater uma suposta
"decisão monocrática que negou conhecimento ao Recurso Inominado"
.

Ocorre que a análise dos autos revela que a decisão atacada (Id. 18512980 e Id. 18506286)
não é uma decisão monocrática
, mas sim um
Acórdão
proferido por Órgão Colegiado. Conforme consta na Certidão de Julgamento datada de 05/03/2026, a 3ª Turma Recursal decidiu:
"À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator"
.

O ordenamento jurídico processual civil é claro ao estabelecer que o Agravo Interno é o meio de impugnação cabível
exclusivamente
contra decisões proferidas pelo Relator de forma monocrática (art. 1.021,
caput
, do CPC). A oposição de Agravo Interno contra decisão colegiada (Acórdão) configura erro grosseiro, o que impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível (que, no caso, restringir-se-ia a Embargos de Declaração ou Recurso Extraordinário, preenchidos os pressupostos).

Ainda que se tentasse, em um esforço hercúleo e por apego ao debate, aplicar a fungibilidade para receber a peça como Embargos de Declaração (art. 48 e 49 da Lei nº 9.099/95), o recurso esbarra em outro vício insanável: a
intempestividade
.

Conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal no Id. 18894054, lavrada em 24/03/2026, o recurso manejado no Id. 18825027 é intempestivo. A própria peça recursal confessa que a decisão atacada foi publicada em 05/03/2026. O protocolo do presente Agravo deu-se apenas em 20/03/2026. Considerando o exíguo prazo de 5 (cinco) dias úteis aplicável aos Embargos de Declaração no microssistema dos Juizados Especiais, a manifestação revela-se manifestamente fora do prazo legal. Os Agravantes realizaram a contagem com base no prazo de 15 dias, contagem essa que seria aplicável a Agravo Interno, o qual, como já demonstrado, é via totalmente inadequada para a espécie.

Destarte, carecendo o recurso de adequação e tempestividade, pressupostos objetivos de admissibilidade, o seu não conhecimento é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A, em razão de sua inadequação legal e manifesta intempestividade.

Deixo de condenar em custas e honorários por não se tratar de hipótese de cabimento no âmbito de Agravo Interno no microssistema dos Juizados Especiais.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)